Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020180-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
AGRAVADA:- LARISSA RITA DA SILVA BATISTA
Agravo de Instrumento n. 1020180-08.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando seja oficiado ao SERASA, instruindo o comunicado com a cópia do documento contido no id. 66571204 - Pág. 1, requisitando a baixa imediata da anotação de restrição ao crédito. Também fica a requerida proibida de praticar qualquer ato de cobrança em relação a dívida controvertida nesta ação, até ulterior decisão que disponha de modo diverso. Havendo descumprimento, incorrerá em multa no valor de R$2.000,00 por cada ato de cobrança (art. 139, inciso IV do CPC).
A agravante alega que a negativação do nome da agravada decorreu da inadimplência, e por isso não há ilegalidade.
Afirma que o prazo para a apresentação dos documentos é exíguo pois são físicos, assinados de próprio punho, e terá que procurar em extenso arquivo.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser indevida além de excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que, ao fazer compras, foi surpreendida com diversas negativas devido a pendência em seu nome oriundas de um débito com a agravante.
Afirma que nunca fez qualquer negócio jurídico com essa empresa (agravante).
Diz que tentou contato para resolver, mas não obteve êxito.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Feitas estas considerações preliminares saliento que a tutela de urgência deverá ser concedida.
É que o comprovante de negativação (id. 66571204 - Pág. 1) aliado ao relato contido em reclamação protocolada no PROCON (id. 66571199 - Pág. 1) revelam a chamada plausibilidade do direito postulado, eis que há indícios de que não existe lastro contratual a justificar a inscrição da autora em órgão de restrição ao crédito, salvo prova em contrário.
Do mesmo modo, a negativação de crédito, por si só, é fator danoso o qual deve ser repelido ante a plausibilidade do direito da autora, sem prejuízo da possibilidade de convicção diversa por ocasião da sentença. (Id 108488954 - Pág. 5)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto ao prazo exíguo para apresentar os documentos, não há determinação nesse sentido.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator